Tribunal: TJDFT
Processo: 0004436-21.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A REPARTIÇÕES PÚBLICAS. PROVIDÊNCIA. NÃO OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do Código de Processo Civil), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital (artigo 256 do Código de Processo Civil)
2. No caso, houve diversas tentativas de localização da empresa ré e de seus sócios, todas infrutíferas.
3. A requisição de informações junto as concessionárias de serviços públicos é prescindível quando já realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos públicos, em duas oportunidades, com efetivação de tentativa de citação na totalidade dos endereços encontrados. Afigura-se, pois, válida a citação por edital.
4. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.